Tribunal: TJDFT
Processo: 0747883-08.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. TELEMARKETING. OFERTA INDESEJADA DE SERVIÇOS. BLOQUEIO DA EMPRESA. REGISTRO ATIVO DO NÚMERO NO NÃO ME PERTURBE. ABUSO NA FREQUÊNCIA DAS LIGAÇÕES. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. DANO MORAL CONFIGURADO. OBRIGAÇÃO DE CESSAR AS LIGAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial. A recorrente sustenta que registrou o bloqueio das ligações de telemarketing no portal do Não Me Perturbe, e que é indevida a insistência da recorrida. Pede a reforma da sentença.
II. O recurso é cabível, tempestivo e devidamente preparado, Id. 81577378. Foram apresentadas contrarrazões, id. 81577384.
III. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme os arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/90, por se tratar de relação de consumo.
IV. A responsabilidade civil objetiva do fornecedor está prevista no art. 14 do CDC, sendo presumida a falha na prestação do serviço quando este não atende à legítima expectativa de segurança e tranquilidade do consumidor. A inversão ope legis do ônus da prova impõe à ré demonstrar que não realizou as ligações ou que estas não foram abusivas, o que não ocorreu.
V. A prova documental confirma a reiteração de chamadas indesejadas após solicitação expressa de bloqueio, evidenciando o descumprimento do dever de abstenção e a vinculação dos números à base da operadora demandada, conforme jurisprudência consolidada em casos similares como os constantes nos seguintes julgados: “Dano moral. A insistência em importunar o consumidor com ligações excessivas, em diversos horários e dias da semana, configura prática comercial abusiva e viola a dignidade e o sossego da pessoa destinatária; o telemarketing abusivo extrapola o mero dissabor, justificando a reparação por dano moral. Precedentes desta Turma e do TJDFT: Acórdãos 1857819 e 1861137.” (Acórdão 1901698, 0710130-91.2023.8.07.0014, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/08/2024, publicado no DJe: 23/08/2024); “Portanto, as inúmeras ligações telefônicas recebidas, realizadas de forma insistente e exagerada, retirando o sossego e a paz do consumidor, causaram importunação indevida e são consideradas atos ilícitos, pois o seu excesso configura abuso de direito, violando atributos pessoais do autor, o que excede os limites do mero aborrecimento.” (Acórdão 1878621, 0754324-73.2023.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/06/2024, publicado no DJe: 27/06/2024); e “Constitui prática abusiva do fornecedor a realização de múltiplas ligações diárias de oferta de produtos e serviços, sobretudo quando há pedido do consumidor em sentido contrário (telemarketing abusivo).” (Acórdão 1834721, 0712624-47.2023.8.07.0007, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/03/2024, publicado no DJe: 04/04/2024.).
VI. Embora o telemarketing seja prática lícita, sua execução abusiva, especialmente após manifestação contrária do consumidor, configura ato ilícito passível de reparação.
VII. O dano moral, neste contexto, decorre in re ipsa da violação ao direito da personalidade, sendo desnecessária a demonstração de sofrimento concreto. A jurisprudência e doutrina, como a de Sérgio Cavalieri Filho, sustentam que a ofensa, por si só, já configura o dano. Sentença que se reforma para determinar que a recorrida se abstenha de efetuar ligações para a recorrente, sob pena de incorrer em multa diária de R$100,00 (cem reais), limitada a R$6.000,00 (seis mil), por ora; e condenar a requerida a pagar a autora o valor de R$3.000,00 (três mil reais) para compensação dos danos morais, valor que deve ser corrigido a partir desta data pela taxa SELIC.
VIII. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença que se reforma para determinar que a recorrida se abstenha de efetuar ligações para a recorrente, sob pena de incorrer em multa diária de R$100,00 (cem reais), limitada a R$6.000,00 (seis mil), por ora; e condenar a requerida a pagar a autora o valor de R$3.000,00 (três mil reais) para compensação dos danos morais, valor que deve ser corrigido a partir desta data pela taxa SELIC.
IX. Sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
X. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.